Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013106-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), SILVANA LEAL DE MORAES - CPF: 604.043.371-04 (EMBARGANTE), CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA - CPF: 719.234.891-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE PROVIDO, DA SEGUNDA EMBARGANTE NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXAME ACERCA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGARTE SOBRE OMISSÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao ser julgada a impugnação ao cumprimento de sentença não houve fixação de honorários, razão pela qual é incabível a majoração em sede de recurso daquilo que não foi fixado na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA e o segundo por SILVANA LEAL DE MORAES, com fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela segunda embargante.

Nas razões recursais, a Embargante Chistiane Pinto de Arruda, fala da ocorrência de omissão, uma vez que o Acórdão deixou de se pronunciar acerca do pedido expresso de fixação de honorários recursais (id 55966998).

As contrarrazões a esse recurso aportaram no id 56924997, pugnando pelo desprovimento.

Por sua vez, Silvana Leal de Moraes, também a pretexto de omissão, reitera a questão atinente à possível prática de agiotagem praticada pela credora (id 569194472).

A embargante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 57910950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

A respeito dos primeiros aclaratórios, assiste razão à embargante, tenho em conta a falta de manifestação do julgado acerca do pedido de condenação da embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, próprios da fase recursal.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, será cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §1o, NCPC.
São cabíveis honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios recursais devem ser fixados com arrimo no art.85, §1o, do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.004810-0/001, Relator (a): Des. (a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

Sob esse prisma, verifica-se que, ao ser julgada a impugnação ao cumprimento de sentença não houve fixação de honorários, razão pela qual é incabível a majoração em sede de recurso daquilo que não foi fixado na instância de origem.

Adiante, quanto à irresignação da segunda embargante, não se verifica qualquer vício a ser sanado, sendo o propósito recursal apenas rediscutir o julgado, o qual expôs com clareza as razões pelas quais deveria ser mantida a decisão de base que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Naquela oportunidade, foi ressaltada a validade do título executivo judicial, o qual é fruto de acordo realizado em audiência de conciliação pelo Juízo de origem e padecia apenas de erro material, que não se mostrou capaz de sobrepujar a vontade das partes, bem como as obrigações reciprocamente assumidas.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões suscitadas pela segunda embargante e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos apresentados pela primeira embargante, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos apresentado pela segunda embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020